Tribunal: STF
Processo: RE 100773
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
ESCREVENTE JURAMENTADA. EXERCÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO. ARTIGO 208 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REINTEGRAÇÃO: DIREITO INEXISTENTE.
SE A SERVENTUARIA FOI AFASTADA DAS FUNÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO
TITULAR DO CARGO DE ESCRIVAO, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 22,
DE 1982, NÃO TEM DIREITO A VOLTAR AO CARGO COM AMPARO NO ART. 208 DA
LEI MAIOR, NA REDAÇÃO DA MENCIONADA EMENDA. E QUE O DIREITO NELE
ASSEGURADO NÃO ABRANGE AQUELAS SITUAÇÕES DESCONSTITUIDAS
ANTERIORMENTE, JÁ QUE NÃO LHE FOI DADO EFEITO RETROATIVO.